Tribunal: TJES
Processo: 0004097-03.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004097-03.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JR MINERACAO LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESCUMPRIDA A DETERMINAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO.

1. Segundo o STJ “
Conforme preceitua o artigo 76, § 2º, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não regulariza o vício da representação processual.”
(AgInt no AREsp 1765139/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

2. A recalcitrância da parte em sanar o vício da falta de instrumento de mandato que teria outorgado poderes de representação ao advogado subscritor do recurso, repercute no esvaziamento completo da capacidade postulatória dele. À luz dessa premissa é intuitivo concluir, de acordo com a orientação desta e. Corte, que os recursos sob exame não ultrapassam o crivo da admissibilidade, por irregularidade de representação processual.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0004097-03.2018.8.08.0038

Agravante:
JR Mineração Ltda.

Agravado:
Ministério Público Estadual

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática no id 5736218, por meio da qual não conheceu do recurso de apelação interposto por JR Mineração Ltda., por reconhecer a inadmissibilidade decorrente da falta de regularização da representação processual da recorrente (CPC, §2º, I, art. 76).

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, ao pálio de que (i) não foi intimada sobre virtualização dos autos, (ii) “
certamente ocorre erro quando da digitalização do feito
”, (iii) “
acreditando ter ocorrido erro no sistema, este patrono não fora intimado eletronicamente (PJe), do despacho que requereu a juntada da procuração
”, (iv) “
a ausência de procuração é entendida com vício sanável, de forma que sua juntada extemporânea não deve prejudicar o julgamento do recurso
”.

O agravado apresentou contrarrazões, pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 28 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Nova Venécia-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada pelo Ministério Público Estadual em sede de ação civil pública ambiental.

É o relatório. Passo a decidir, fundamentadamente, conforme preconiza o art. 93, IX, da CF, salientando que o recurso em apreço desafia juízo negativo de admissibilidade, na forma preconizada pelo artigo 932, III, do CPC.

Assim assevero porque a recorrente não cuidou de cumprir a determinação que lhe foi dirigida por meio do despacho no id 5456638, a fim de que sanasse o vício de sua representação processual (tendo em vista movimento processual lançado - decorrido o prazo de JR Mineração em 31/7/2023).

Isso porque, tal irregularidade restou identificada tendo em vista que não consta nos autos procuração para o advogado subscritor da apelação.

Acerca de tal aspecto, a recalcitrância da parte em sanar o vício da falta de instrumento de mandato que teria outorgado poderes de representação ao advogado subscritor do recurso, repercute no esvaziamento completo da capacidade postulatória dele.

À luz dessa premissa é intuitivo concluir, de acordo com a orientação desta e. Corte, que os recursos sob exame não ultrapassam o crivo da admissibilidade, por irregularidade de representação processual. Nesse sentido, a propósito, destaco os seguintes julgados desta egrégia corte de justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO ADVOGADO DO RECORRENTE QUE SE MANTEVE INERTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O artigo 13, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo.

II.
No caso, em tela, o Recorrente foi devidamente intimado para regularizar a sua capacidade postulatória e manteve-se inerte, motivo pelo qual teve sua Apelação Cível não conhecida, em razão da constatação da existência de vício de representação, traduzido na ausência de capacidade postulatória do advogado do Banco Recorrente
. III. Recurso conhecido e improvido.

(Agravo Inominado na Apelação nº 48080021891, Relator DES.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2014, DJ: 16/04/2014).

Evidente, então, a inadmissibilidade da apelação diante da falta de regularização da representação processual do recorrente (CPC, §2º, I, art. 76), motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC,
não conheço
do recurso.[...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Ora, não fosse suficiente a ausência de comprovação da parte acerca de “
acreditar
” ter havido erro no sistema de sua intimação, cumpre destacar que conforme expressamente consignado na decisão recorrida, “
a recorrente não cuidou de cumprir a determinação que lhe foi dirigida por meio do despacho no id 5456638, a fim de que sanasse o vício de sua representação processual
(tendo em vista movimento processual lançado - decorrido o prazo de JR Mineração em 31/7/2023).
”
, no qual é possível verificar e confirmar na tela de expedientes quanto à informação de que o sistema registrou ciência em 24/07/2023, com a respectiva data limite para manifestação em 31/07/2023, de modo que a inércia da agravante, repercutiu na prolação da decisão agravada, em 17/08/2023.

Aliás, ao contrário do alegado pela agravante, as partes, inclusive ela, foram devidamente intimadas pelo diário acerca da digitalização dos autos físicos, conforme consta do expediente do Diretor de Secretaria no id 4070498.

Some-se a isso que a ausência da procuração ainda foi constatada pela análise dos autos físicos remetidos ao meu gabinete (id 4845497), sem a constatação de vício na digitalização dos autos.

Como se vê, não fosse suficiente o dispositivo da decisão recorrida ter feito consignar em sua fundamentação a hipótese de inadmissibilidade do recurso frente a irregularidade da representação processual, notadamente porque o art.76, §2º, I, expressamente dispõe o comando
“
não conhecerá do recurso
”
, o que atrai a incidência do inciso III, do art. 932, do CPC, o STJ ainda reforça a aplicação do parágrafo único, do art. 932, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CPC/15. PROCURAÇÃO E/OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. VIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. ART. 1.017, §5º, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE.

1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.

2.
Nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido.

3. O disposto no art. 1.017, § 5º, do CPC, que dispensa a juntada de procuração em processos eletrônicos, não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial, porquanto a aplicação do dispositivo se restringe ao agravo de instrumento. Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.313.962/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Vale ainda realçar que segundo já decidiu o STJ,
"[...] a ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo de cinco dias previsto no art. 932, parágrafo único do CPC/2015 acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.798.891/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).[...]”
(AgRg no AREsp n. 2.347.397/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.